Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-67.2015.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002629-67.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON FERREIRA LEAO - CPF: 032.281.691-20 (APELANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MAYOLINO LEAO - CPF: 974.927.441-53 (APELANTE), REUS INCERTOS E DESCONHECIDOS E DOS EVENTUAIS INTERESSADOS (APELADO), ADENILSON JOSE CHAVES - CPF: 528.959.471-04 (APELADO), VANESSA VILA DE ARRUDA - CPF: 513.975.441-04 (APELADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (APELADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (APELADO), LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA - CPF: 314.160.551-34 (APELADO), LUIZ ALBERTO BUSETTI - CPF: 060.112.689-00 (APELADO), CASSIANA LUSSI - CPF: 022.848.941-51 (APELADO), JANUARIO ANTONIO EDWIGES BATISTA - CPF: 570.987.191-53 (APELADO), HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA - CPF: 877.869.581-34 (APELADO), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (APELADO), JAIR RODRIGUES DE GODOI - CPF: 197.215.019-72 (APELADO), VILCEU LUIS SCALCO - CPF: 195.608.859-87 (APELADO), LUDIMILA MAYOLINO LEAO - CPF: 689.716.211-68 (APELADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (APELADO), MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 293.348.611-34 (APELADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA - CPF: 314.160.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO BUSETTI - CPF: 060.112.689-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON JOSE CHAVES - CPF: 528.959.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VILA DE ARRUDA - CPF: 513.975.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA LUSSI - CPF: 022.848.941-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JANUARIO ANTONIO EDWIGES BATISTA - CPF: 570.987.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA - CPF: 877.869.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR RODRIGUES DE GODOI - CPF: 197.215.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILCEU LUIS SCALCO - CPF: 195.608.859-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA MAYOLINO LEAO - CPF: 689.716.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 293.348.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
ART. 1.238 DO CC
. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. APELANTES NA POSSE DA ÁREA HÁ MAIS DE 27 ANOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO.
INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL À PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé
; (...).
(art. 1.238 do CC)

Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada em Ação de Usucapião Extraordinária que, julgando improcedente a demanda, condenou a parte autora nas custas e despesas processuais, e uma vez que não houve a angularização processual, eximiu-a do pagamento de honorários advocatícios (id 129493263-pág. 75/76).

Os apelantes sustentam que se encontram na posse da área há mais de 27 anos, nos termos da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos de Posse lavrada no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e memorial descritivo, bem como o mapa original – planta do lote de terras autenticada por Escrevente Juramentado do Tabelião do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, em 09/10/1984.

Afirmam que, apesar
de não existir
a matrícula do referido imóvel rural, os documentos apresentados comprovam a área e a posse mansa e pacífica, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
e que
“a existência prévia de matrícula ou outro registro imobiliário não é requisito para a ação de usucapião”,
conforme já decidiu o STJ no REsp 1.818.564-DF e outros julgados dos Tribunais Pátrios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os apelantes ajuizaram a Ação de Usucapião contra réus incertos e desconhecidos e dos eventuais interessados. O juízo
a quo
ordenou que juntassem
a matrícula do imóvel
que pretendiam usucapir (fl. 95), contudo, eles informaram que a Ação foi alicerçada unicamente no exercício manso e pacífico da posse, e que não era possível cumprir a determinação, uma vez que inexistia o título originário

para ser exibido.

Os apelantes estariam na posse de um imóvel rural
desde 18/10/1984
, adquirido de Jesuino Cruz de Arruda, que possuiu a área por mais de 27 anos, sem turbação alguma, nos termos da
Cessão e Transferência dos Direitos de Posse lavrada no Livro n. 35, fls. 154vo/155o do Cartório do 5o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá e Memorial Descritivo (doc. 07) (id 129493262-pág. 49/52),
bem como
a planta do Lote de Terras autenticada por Escrevente Juramentada do Tabelião do 2o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá, em 09 de outubro de 1.984
(doc. 08) (id 129493262-pág. 54).

Esse imóvel localiza-se na área do Distrito de Paraíso do Manso, município de Chapada dos Guimarães/MT, denominado Chácara Recanto do Rio Manso, tem área de 84,2296 há, com acesso por estrada vicinal, sentido Barra do Córrego São Joaquim, chegando até a margem direita do lago do Rio Manso, com perímetro demarcado de 5.733,21, contendo limites e confrontações descritos no Memorial Descritivo (doc. 04) (id 129493262-pág. 36 a 38), cálculo analítico de área, azimutes, lados, coordenadas geográficas e UTM (doc. 05) e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (doc. 06), tudo elaborado por engenheiro agrônomo (id 129493262-pág. 39/46).

Foram apresentadas Declarações de Reconhecimento de Limites, autenticadas, firmadas pelos confinantes (doc. 20) (id 129493262-pág. 58/121).

Considerando que
a improcedência da Ação se deu com fundamento na ausência do título registral e que não foi comprovado que os autores teriam realizado diligências no sentido de localizar o documento ou os reais proprietários do imóvel, essa é a questão a ser dirimida neste Recurso.

Inicialmente, um rápido retrospecto dos atos processuais no feito.

A Fazenda Pública da União foi intimada para que manifestasse o seu interesse na Ação (id 129493262-pág. 179).

Também os réus incertos e desconhecidos foram citados por edital em 11/12/2015, bem como a notificação de terceiros e interessados da mesma forma em 02/02/2016 (id 129493262).

A Procuradoria Geral do Estado veio aos autos e comunicou que solicitou ao INTERMAT informações se a área em questão pertenceria ao Estado de Mato Grosso (id 129493262-pág. 216).

A Fazenda Pública da União requereu que a parte autora apresentasse
mapa e memorial descritivo, com as coordenadas UTM, dos pontos extremos, com ponto de amarração imutável, contendo assinatura do responsável técnico, com visto no CREA (ART), plotado em carta topográfica do IBGE ou DSG, nas escalas de 1:100.000 ou 1:250.000

e matrícula do imóvel usucapiendo,

mediante arquivo em meio magnético georreferenciado em formato DWG/DXF R14 ASC II, tendo em vista a existência de inúmeros pontos do georreferenciamento e a exigência do setor próprio o INCRA/MT (id 129493262-pág. 219), tendo os autores atendido a solicitação da União no id 129493262-pág. 234, exceto a matrícula.

A Fazenda Pública Estadual novamente aportou aos autos afirmando que seria imprescindível o estudo cadastral a cargo do INTERMAT mediante apresentação dos documentos exigidos no Decreto Estadual 412/2011,
dentre eles a cadeia dominial da área até a origem do título primitivo expedido pelo Estado, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis e dos últimos 30 dias, bem como Planta georreferenciada do imóvel assinada pelo técnico responsável, em meio digital e analógico, com os dados brutos dos levantamentos,
relatório de ajustes dos pontos e vértices, acompanhado da respectiva ART (id 129493262-pág. 241/243).

Os autores esclareceram que estavam pleiteando
Usucapião Extraordinária

“sem justo título”,
portanto, não o tinham para exibir, e os demais documentos já se encontravam nos autos, sendo suficientes para o INTERMAT localizar a área (id 129493262-pág. 247/249).

O Estado de Mato Grosso afirmou ser necessária a juntada do georreferenciamento certificado junto ao INCRA, para que o INTERMAT realize o estudo cadastral, e que a ausência desse documento violaria o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal. Também anotou que a planta topográfica e memorial acostados aos autos ainda não estavam certificados junto ao INCRA, como exige o artigo 176, §5o, da Lei de Registros Públicos (id 129493262-pág. 250/258).

Em seguida a União se manifestou afirmando não ter interesse na lide (id 129493262-pág. 259).

Novamente a Fazenda Estadual se pronunciou solicitando que fosse determinado aos autores a juntada de estudo cadastral da área que elucidaria eventual incidência em imóvel da SEPLAN/MT, como informado pelo técnico do INCRA (id 129493263-pág. 01/07). Depois, ela informa a não ocorrência dessa coincidência e que não tinha mais interesse na lide, mas que faltava apenas a certidão fornecida pelo INTERMAT, conforme disposto no Provimento no 09/2017-CGJ (id 129493263-pág. 19/21.

Foi determinada a intimação dos autores para providenciar a documentação (id 129493263-pág. 38), tendo estes esclarecido que estavam pleiteando a
Usucapião Extraordinário
, com
fundamento no artigo 1.238 do Código Civil
e não a Usucapião Ordinário, sendo desnecessária a juntada dos documentos solicitados pela PGE (id 129493263-pág. 55/58).

O juízo
a quo
decidiu que havia necessidade dos documentos e determinou que os autores o juntassem, bem como que apresentassem os dados necessários para citação de alguns dos confinantes (ID 129493263).

Os autores tornaram a alegar a desnecessidade da certidão por se tratar de Usucapião Extraordinário e que não dispunham do referido documento. Pediram o prosseguimento do feito e o seu julgamento (id 129493263-pág. 66/67).

Em seguida foi prolatada sentença, com a improcedência da demanda por ausência do título registral.

A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238 do Código Civil. Confira-se:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e
boa-fé
;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Portanto, o possuidor deve se identificar como dono do imóvel e cuidar dele como se o fosse, o que pode ser comprovado através de testemunhas, fotos, impostos e contas de consumo, podendo o prazo ser reduzido para dez anos se residir no imóvel, realizar nele obras ou serviços de caráter produtivo.

A usucapião ordinária exige o justo título e a boa-fé, mas o extraordinário não.

Inclusive, conforme já decidido no AgInt no REsp 1932225 da relatoria do ministro Marco Buzzi,
não se deve confundir o direito
de
propriedade declarado pela sentença proferida na ação
de usucapião
(dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística).

Para ilustrar:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 15 ANOS. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE JUSTO TITULO OU BOA FÉ. Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida impositiva.
(TJ-MG - AC: 10261130028101001 Formiga, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 18/10/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI DA AUTORA SUPERIOR AO PRAZO DE VINTE ANOS ININTERRUPTOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, atribuindo o domínio do imóvel usucapiendo em favor da demandante. 2- No presente recurso, o recorrente defende a reforma da sentença com fundamento: a) no fato de que o imóvel é de sua propriedade; b) na ausência de animus domini; c) na falsidade de um dos documentos apresentados. 3- O art. 550 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto, estabelecia que aquele que, por vinte anos sem interrup
çã
o, nem oposi
çã
o, possuir como seu, um im
ó
vel, adquirir-lhe-
á
o dom
í
nio independentemente de t
í
tulo de boa f
é
que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. 3- Na situa
çã
o analisada, as testemunhas ouvidas em ju
í
zo confirmam a tese de que a autora, atualmente falecida, residia no imóvel com animus domini, sem qualquer oposição, há mais de trinta anos. 4 - Conjugando os depoimentos testemunhais com as provas documentais, não subsistem dúvidas acerca da efetiva subsunção da hipótese em exame ao disposto no 550 do Código Civil de 1916, de modo que a autora faz jus à declaração do domínio pleno do imóvel em questão, direito transmissível a seus herdeiros. 5 - Em atenção à argumentação desenvolvida no apelo, ressalte-se que a norma não exige justo título para caracterização da usucapião extraordinária, de modo que é totalmente irrelevante a veracidade ou falsidade do documento de doação apresentado, bem como o suposto domínio anterior da propriedade pelo apelante, que sequer logrou êxito em apresentar qualquer prova de insurgência à posse da parte requerente antes do decurso do prazo prescricional aquisitivo, o que corrobora o seu caráter manso, pacífico e com animus domini. 6- Apela
çã
o conhecida e desprovida. Senten
ç
a mantida. AC
Ó
RD
Ã
O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo no 0014078-13.2007.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020.
(TJ-CE - APL: 00140781320078060001 CE 0014078-13.2007.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Importante ressaltar que ficou demonstrada a inexistência de oposição estatal à pretensão do autor.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação de Usucapião, declarando o domínio dos autores/apelantes sobre o imóvel descrito na exordial – Chácara Recanto do Rio Manso, com área total de 84,2296 ha, localizada no Município de Chapada dos Guimarães/MT, servindo o acórdão como título para a respectiva matrícula no registro imobiliário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022